Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A análise da competência faz-se segundo a Teoria da Asserção e os elementos da causa (partes, causa de pedir e pedido), observando-se o estado da causa no momento da distribuição. Princípio da Perpetuação da Jurisdição.
2. A Cláusula de Eleição de Foro é instituto processual destinado a assegurar às partes, em paridade de armas, a possibilidade de derrogar as regras de competência territorial.
3. Ausente a vulnerabilidade jurídica de qualquer delas, é vedado ao Juiz declarar sua nulidade de ofício, sob pena de desvirtuamento do próprio instituto.
4. Inexiste escolha aleatória de foro. Há pertinência jurídica entre a demanda e a localidade escolhida para ajuizamento da ação, vedando-se o reconhecimento da incompetência territorial de ofício.
5. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.